Tribunal: TJPA
Processo: 0010433-04.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010433-04.2016.8.14.0013

APELANTE: JEFFERSON LIMA PENA FORTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/2003

– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MÉRITO -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PERICIAL BALISTICO ATESTANDO A MATERIALIDADE DO CRIME. AUTORIA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA. VALOR PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES.
2)
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPROVIMENTO. ACUSADO QUE CUMPRIA PENA POR CRIME COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR A DATA DO FATO APURADO NA PRESENTE AÇÃO PENAL. AGRAVANTE ESCORREITAMENTE APLICADA.
3)
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA PECUNIÁRIA, ADEQUANDO-A PROPORCIONALMENTE A REPRIMENDA CORPÓREA APLICADA. QUANTUM DEFINITIVO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA.
4)
MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
5)
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO POR SER O RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO.
5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, RETIFICADA A PENA PECUNIÁRIA DEFINITIVA PARA 20 (VINTE) DIAS-MULTA.
UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
retificando de ofício a pena pecuniária definitiva do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JEFFERSON LIMA PENA FORTE,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº.: 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões recursais, a apelante demanda por sua absolvição, sob o fundamento de insuficiência de prova necessárias à condenação. Subsidiariamente, requereu o afastamento da agravante da reincidência, bem como, a adequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, além da substituição da pena por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que no dia 29/11/2016, por volta das 20h00min, na cidade de Capanema/Pa, Policiais Militares que estavam de plantão receberam denúncia anônima de nas proximidades do loteamento Bela Vista, no Bairro Campinho, havia 03 (três) foragidos da justiça.

Logo em seguida, a guarnição da Polícia Militar se dirigiu até o local indicado, momento em que, ao chegarem na casa, notaram a presença de quatro pessoas, as quais empreenderam fuga. Ato contínuo, os policiais saíram em perseguição e capturaram os seguintes nacionais: Sydnei Roberto Amador de Oliveira, Clider Pojo Ribeiro, Kassio Alexander Pinheiro da Silva e
Jefferson Lima Pena Forte
.

No momento da captura encontraram com o nacional JEFFERSON LIMA PENA FORTE uma ARMA DE FOGO CALIBRE .38, MARCA TAURUS, NUMERAÇÃO BF 20598, COM 05 (CINCO) MUNIÇÕES INTACTAS.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, descrito no art. 14 da Lei de Armas, tendo sido cominada a pena definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Inicialmente, pugna o recorrente por sua absolvição, aduzindo para tanto que inexistem nos autos provas suficientes à condenação.
Não assiste razão ao pleito absolutório. Explico
.

De plano, atesto que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de objetos, atestando a apreensão do armamento na posse do acusado em via pública por ocasião da abordagem policial. No mesmo sentido, consta o laudo pericial balístico nº. 2017.07.000151-BAL, atestando que o revolver, calibre. 38, marca Taurus, nº de série BF 20598, encontrava-se com condições de funcionamento, enquadrando-se, portanto, na tipificação do art. 14 da Lei de Armas
[1]
.

De outra banda, a autoria delitiva imputada a recorrente restou demonstrada pelos depoimentos dos Policiais Militares Jon Elder Pereira Teles, Paulo Silas Bastos Rodrigues e David dos Santos Sacramento, agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, ouvidos na fase inquisitiva (fls. 06, 08 e 10 – ID 6495451) e, este último, ouvido em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento realizada em 24/07/2019, cujos depoimentos atestam, em uníssono, que receberam denúncias anônimas sobre a presença de três indivíduos foragidos em uma residência localizada em uma invasão, nas proximidades do loteamento Boa Vista, tendo a guarnição policial se deslocaram ao local, oportunidade em que os quatro indivíduos, dentre eles o ora apelante, tentaram se evadir do local, todavia, a tentativa de fuga foi frustrada pela polícia que conseguiu prender todos, tendo sido localizado com o ora apelante o armamento descrito na perícia.

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita do depoimento da testemunha a quando da realização da audiência de instrução e julgamento, corroborando os elementos de prova produzidos na fase inquisitiva,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito absolutório ora formulado. Sobre a questão,
verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para duvidar da veracidade de suas declarações.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente, exigem a fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1412830, 07199194320208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Em pleito subsidiário, demanda o recorrente pelo afastamento da agravante da reincidência, bem como, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, além da substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Em análise atenta da dosimetria, verifica-se que a pena base do apelante foi estabelecida no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, todavia, a pena de multa foi estabelecida em patamar superior ao mínimo, motivo pelo qual, a redimensiono de ofício para 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes, acertadamente o juízo sentenciante reconheceu em desfavor do réu a agravante da reincidência, posto que ao tempo do cometimento do ilícito, o acusado cumpria pena nos autos da execução penal nº.

0002347-15.2014.8.14.0013, cujo trânsito em julgado é anterior a data do fato apurado na presente ação penal, motivo pelo qual, sua pena foi agravada em 03 (três) meses, a qual acresço, de forma proporcional, 10 (dez) dias-multa à pena pecuniária, restando a pena definitiva do apelante quantificada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, ante a ausência de elementos a serem considerados na fase derradeira.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo, e a reincidência do recorrente, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Outrossim, em razão da reincidência do réu em crime doloso, resta afastada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso II do CPB.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, redimensionando de ofício à reprimenda pecuniária definitiva do recorrente para 20 (vinte) dias-multa, restando inalterados os demais pontos da sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Belém, 29/04/2024